Tribunal: TCU
Processo: 026.314/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202303, modalidade Pregão (Objeto: A Contratação de Entidades de Direito Privado sem finslucrativos QUALIFICADA NO âmbito deste município como Organização Social, comárea de atuação nos serviços de Saúde, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, situada a Rua Capitão Domingos, SN, Limoeiro, por meio da Secretaria de Saúde do município de Juazeiro doNorte/CE, conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 550/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno, o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 026.314/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria Municipal de Saude - Sesau - Secretaria de Saude do Municipio de Juazeiro do Norte (02.628.917/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saude - Sesau - Secretaria de Saude do Municipio de Juazeiro do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Paulo Jorge Moreira Cabral Filho (14176/OAB-AL), representando Instituto Diva Alves do Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.7.2. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Chamamento Público 2023/03-Sesau, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. previsão, pelo subitem 7.3.2.2.1.8 do edital, de taxa de administração, sem previsão detalhada das despesas que a compõem e sem vinculação das despesas ao objeto do contrato de gestão, contrariando o art. 1o da Lei 9.637/1998 e a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 2057/2016-TCU-Plenário , rel. Ministro Bruno Dantas; Acórdão 428/2010-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Aroldo Cedraz; e Acórdão 2640/2008-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Marcos Bemquerer); 1.7.2.2. dubiedade quanto ao critério de julgamento das propostas definido pelo edital, se mediante menor preço, melhor técnica ou uma combinação dos dois. A opção da administração pelo menor preço (subitens 9.4.2, 9.4.3.4 e parte final do subitem 10.1 do edital) se contradiz com as referências à avaliação da proposta técnica (Programa de Trabalho) das entidades, com atribuição de notas e definição de critérios para tal, inclusive com previsão de que a obtenção de nota zero em qualquer quesito de avaliação implicará na desclassificação da proponente (subitens 9.4.3, 9.4.3.1 e 9.4.3.1.5), como se fosse critério de habilitação, contrariando o § 1o, I, do art. 3o da Lei 8.666/1993, bem assim o princípio da transparência, quanto aos requisitos de clareza e completude das especificações do objeto no edital, previstos no art. 40, I, da Lei 8.666/1993, com potencial de afetar o cumprimento de outros princípios licitatórios como da isonomia, do julgamento objetivo e da eficácia, entre outros, além de confrontar a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 309/2011-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Sherman); 1.7.2.3. exigência, pelo subitem 4.5.2.1.5 do TR, de profissionais farmacêuticos para atuarem em regime de plantão de 24 horas, em esquema de trabalho em tese incompatível com Unidades de Pronto Atendimento, contrariando o § 1o, I, do art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.7.2.4. divergência entre o subitem 9.38 do edital e o Anexo V- Calendário final, acerca das etapas do processo de seleção, contrariando o § 1o, I, do art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.7.2.5. omissão, na análise da impugnação, especificamente quanto à exigência, pelo subitem 4.5.2.1.5 do TR, de profissionais farmacêuticos para atuarem em regime de plantão de 24 horas, não restando claro se a impugnação nesse ponto foi aceita ou não, já que o aviso de republicação do edital informou que este foi revisado no ponto 6 (termo de referência), que fazia alusão a uma especialidade incompatível com o perfil assistencial da UPA, todavia não houve alteração, de fato, do referido subitem 4.5.2.1.5 em questão, que permaneceu com a exigência de profissional farmacêutico em regime de plantão, possivelmente contrariando o § 1o do art. 41 da Lei 8.666/1993 e o subitem 4.1 do edital; 1.7.2.6. ausência de resposta ao inteiro teor dos pedidos de esclarecimentos apresentados pelo Instituto Diva Alves do Brasil -IDAB, contrariando os procedimentos descritos no item 3 do edital; e 1.7.2.7. divergência entre o subitem 7.3.2.2.1.6 do edital e o subitem 4.5.3.2 do TR, quanto à forma de contratação dos profissionais médicos, se obrigatoriamente ou preferencialmente sob a forma de pessoa jurídica, contrariando o § 1o, I, do art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte/CE e ao representante; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.